Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos do Agravo de Instrumento 1008057-46.2019.8.11.0000
Recorrente: Cezalpino Alves Dos Santos e Herotides Passos Dos Santos
Recorrido: Marco Antônio Pereira Alves
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CEZALPINO ALVES DOS SANTOS e HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 16154456):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE MANTEVE O DEVEDOR NA POSSE – ADJUDICAÇÃO AO BANCO CREDOR EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – SITUAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE 6 ANOS – IMÓVEL ALIENADO POSTERIORMENTE – ARREMATANTE QUE BUSCA A SUA IMISSÃO – DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE RETENÇÃO EM CASO DE AUSÊNCIA DE LANCES NO LEILÃO – FATO QUE POR SI SÓ NÃO IMPEDE A RETOMADA DO BEM –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEVE SER INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Ante a ausência de probabilidade do direito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018) 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1357379/SP, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019). (A.I. 1008057-46.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 17240465 foram rejeitados conforme decisão de Id. 20971964.
Alega violação aos artigos 1.022 e 1.025 do CPC ante a ocorrência de omissão quanto aos fundamentos trazidos bem como sobre a prevalência do Código de Defesa do Consumidor, além de violação ao artigo 51, incisos IV, IX e §1o, incisos I, II e III do CDC e ainda ao artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal, uma vez que a decisão atacada geraria enriquecimento ilícito ao banco recorrido, vez que o valor da avaliação é superior ao do valor de arremate e salientando sobre a afronta ao Tema 958/STJ, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id 24796470).
Contrarrazões sob Id. 28919478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Distinguishing – Inaplicabilidade – Tema 958/STF
Pretende a parte recorrente seja aplicado o Tema 958/STJ, quanto a prevalência das normas do Direito do Consumidor sobre a regulação bancária,
Ocorre que no presente caso não se discute a questão submetida a julgamento, pelo tema versado: “Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem. ”
No tema 958/STJ, registre-se ainda foi fixada a tese:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, contata-se que o tópico alegado pelos recorrentes, qual seja, o da a prevalência de normas do direito do consumidor sobre a regulação bancária, não foi objeto do Tema 958/STJ.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, e 1.025 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os fundamentos trazido, incidindo o da prevalência do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 20824965 - P. 6):
(...)
Por fim, ainda que se aplicasse o CDC ao caso, teria relação com os embargantes e o Banco HSBC, e não com o terceiro (embargado) que de boa-fé adquiriu o imóvel há 4 anos e desde então busca exercer o direito de propriedade.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Alegação de violação ao artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 51, incisos IV, IX e §1o, incisos I, II e III do CDC, está amparada na assertiva de que a decisão atacada geraria enriquecimento ilícito ao banco recorrido, uma vez que o valor da avaliação é superior ao do valor de arremate.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. IMPENHORABILIDADE DE BEM SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA SÚMULA 283 DO STF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena de usurpação da competência do STF, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da CF/88.
3. Não cabimento da alegada nulidade da garantia fiduciária, por ser da Instituição financeira a propriedade resolúvel do imóvel, credora fiduciária. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.
4. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, no tocante à ausência de intimação, bem como alegada impossibilidade de nulidade da garantia fiduciária por se tratar de bem de família, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior.
5. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que, no âmbito de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei n.9.514/1997), é possível a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, o que na espécie, não ocorreu.
6. Tendo o tribunal de origem considerado, com base nos elementos informativos do processo a taxa de juros remuneratórios, bem como a periodicidade de sua incidência, a revisão do julgado estadual, demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1353105/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV